Tribunal: STF
Processo: HC 202994
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Nilcimara Teodoro Pereira e Taize Cristina Bernardo de Miranda contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 533.662/SC (págs. 8-12 do documento eletrônico 4).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[a]s pacientes foram condenadas pelo Juízo de piso à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, pelo crime tipificado no artigo 155, §4º, II e IV, c/c os artigos 59, caput, 65, III, alínea d, e 71, caput, do Código Penal.
    […]
    A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina impetrou habeas corpus no STJ, alegando, em síntese: (a) possibilidade de modificação do regime prisional para o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, da primariedade de ambas as pacientes, e por terem sido consideradas desfavoráveis apenas duas circunstâncias judiciais do artigo 59; e (b) a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. 
    O pedido liminar foi indeferido, e, no mérito, o habeas corpus não foi conhecido. Desta decisão, foram intimados a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e os Ministérios Públicos Catarinense e Federal. A Defensoria Pública da União não foi intimada. Todos os demais atores processuais quedaram-se inertes e se operou o trânsito em julgado. 
    Após tomar conhecimento de tal tramitação, a Defensoria Pública da União, cumprindo sua obrigação constitucional de assegurar a defesa e a garantia dos direitos dos necessitados, protocolou petição nos autos daquela ação, requerendo a declaração de nulidade da intimação exclusiva da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e a intimação pessoal da Defensoria Pública da União, bem como a desconstituição do trânsito em julgado da decisão que não conheceu aquele writ” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que
    “[...] tal decisão é surpreendente. 
    Surpreende porque resume as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso ao Poder Judiciário a meras questões tecnológicas. Nega a própria alegação da Defensoria catarinense de que não prestou a efetiva assistência jurídica a uma pessoa necessitada porque se cadastrou equivocadamente no Portal do STJ.
    A DPE-SC afirma e ratifica, com todas as letras, da forma mais clara possível, que não possui meios de atuar perante o STJ e que se cadastrou no Portal da Corte porque acreditava que poderia somente acompanhar os andamentos processuais sem receber intimações. A Defensoria Pública de Santa Catarina deixa claro que NÃO PRESTOU ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTAS PESSOAS PORQUE INCORREU EM ERRO ao fazer o cadastramento. 
    […] Salientamos que a Corregedoria da Defensoria Pública de Santa Catarina frisou, em seus comunicados, a impossibilidade e a inviabilidade de sua atuação em razão da ausência de condições materiais, excesso de demanda, falta de estrutura e de pessoal para acompanhar os processos eletrônicos perante o Superior Tribunal de Justiça. Manifestou-se pela continuidade da atuação da DPU para acompanhar estes processos” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 
    b) Seja concedida a liminar nos termos acima expostos; 
    c) Sejam solicitadas as informações da autoridade coatora;
    d) A concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para, confirmando o pedido liminar, reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pela Paciente, desconstituindo-se o trânsito em julgado da decisão da qual não foi intimada a Defensoria Pública da União e abrindo-lhe para manifestação;
    e) A observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (pág. 19 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PET NO HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA. ADESÃO AO PORTAL DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS DO STJ. SUPERVENIENTE PETIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO DE ASSUNÇÃO DA DEFESA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP N. 1.513.956/AL. INTIMAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Impõe-se o indeferimento de pedido da Defensoria Pública da União para assumir a defesa de pessoa assistida por defensoria pública estadual que tem representação em Brasília ou cuja intimação eletrônica é viabilizada em virtude de adesão ao Portal de Intimações Eletrônicas (Questão de Ordem no AREsp n. 1.513.956/AL). 
    2. Não cabe a intimação da Defensoria Pública da União para assumir o patrocínio da defesa na hipótese em que pacientes estavam sob a assistência da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que, na condição de impetrante, encontrava-se cadastrada no Portal de Intimações Eletrônicas do STJ, tendo sido, por isso, regularmente intimada. 
    3. Realizada a intimação de defensoria pública estadual de forma válida e eficaz, com os devidos e legais efeitos, é inviável reconhecer a nulidade de tal ato processual, sobretudo por inexistir vício que ampare a desconstituição do trânsito em julgado de decisão proferida em habeas corpus e a abertura de prazo para manifestação da Defensoria Pública da União. 
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 9 documento eletrônico 4, grifei).
    Conforme se verifica, não há nulidade a ser sanada, pois a intimação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina foi formalizada, conforme consta do voto do Ministro João Otávio de Noronha, corroborado pelos ministros integrantes da Quinta Turma daquela Corte Superior. Veja-se:
    “Por força de inúmeros julgados do STJ, não cabe a adoção de tais procedimentos a fim de que a DPU seja intimada para assumir o patrocínio da defesa se, conforme demonstrado nos autos, as pacientes estavam sob a assistência da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que, na condição de impetrante, encontrava-se cadastrada no Portal de Intimações Eletrônicas do STJ, por meio do qual fora regularmente intimada. 
    Ora, intimada a Defensoria Pública estadual de forma válida e eficaz, com os devidos e legais efeitos, é inviável reconhecer a nulidade de tal ato processual, sobretudo por inexistir vício que ampare a desconstituição do trânsito em julgado da decisão proferida no presente habeas corpus e a abertura de prazo para manifestação da Defensoria Pública da União” (pág. 11 do documento eletrônico 4, grifei).
    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se:
    “DIREITO PENAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA EXPRESSAMENTE REGULADA COMO QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAR-SE A PLURALIDADE DE AGENTES COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUE AFASTA A INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 1. O concurso de pessoas é, no delito de furto, circunstância qualificadora, nos exatos termos do inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal. Pelo que descabe considerar tal aspecto como causa de aumento de pena. Isso a bem da norma constitucional de que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’ (inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal), consagradora da legalidade especificamente penal. 2. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela defesa do paciente desde a primeira instância, foi intimada da inclusão do recurso especial na pauta de julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Intimação que atendeu a pedido expresso do órgão defensivo estadual. Donde inexistir ofensa à prerrogativa de intimação pessoal do defensor público. Até porque o art. 106 da Lei Complementar 80/94 afasta eventual tentativa de conferir à Defensoria Pública da União a exclusividade de atuação no STJ. 3. Ordem denegada” (HC 92.399/RS, Rel. Min. Ayres Brytto, Primeira Turma, grifei). 
    E ainda que assim não fosse, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO GARANTIA DO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA AO PACIENTE POR NÃO TER SUPOSTAMENTE SIDO OPORTUNIZADO AO SEU ADVOGADO REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU RECURSO DE APELAÇÃO. 1. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS QUE É REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. 2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. 3. PRERROGATIVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO. 4. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA REEXAMINAR FATOS E PROVAS. 1. A decisão objeto desta impetração está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inadmissível habeas corpus no qual o impetrante limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos expostos em habeas corpus impetrado anteriormente. 2. Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que transitou em julgado há quase sete anos. Alegação de nulidade por não ter sido supostamente oportunizado ao advogado do Paciente realizar sustentação oral em julgamento. Preclusão. Precedentes. 3. Intimação no Diário Oficial de São Paulo da data da sessão de julgamento do recurso de apelação no nome dos advogados constituídos. Prerrogativa da intimação pessoal do Ministério Público, do defensor público e do defensor dativo que não se estende ao advogado particular constituído, nos termos do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização de habeas corpus para reexaminar fatos e provas. 5. Ordem denegada” (HC 102.597/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator